Tribunal: STF
Processo: ADI 7423
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. LIMITAÇÃO AO PEDIDO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO. ALCANCE DA INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. RESTRIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ÀS EXPRESSÕES CONSTANTES NAS NORMAS IMPUGNADAS.



    1. Cabíveis embargos de declaração para suprir omissão, desfazer contradição ou clarear obscuridade demonstrada no acórdão. Precedentes. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgado, apenas para esclarecer o alcance do acórdão embargado, restringindo-se a declaração de inconstitucionalidade às expressões:



    a) “bem como a anuidade do exercício” do inc. II do art. 16 do Anexo da Resolução n. 560/2017 do Conselho Federal de Enfermagem; 



    b) “para obter a suspensão de inscrição o profissional deverá estar regular com as obrigações pecuniárias perante a Autarquia” do § 2º do art. 32 do Anexo da Resolução n. 560/2017 do Conselho Federal de Enfermagem; 



    c) “e efetuar o pagamento da anuidade proporcional aos meses que restam para o fim do exercício fiscal” do § 2º do art. 34 do Anexo da Resolução n. 560/2017 do Conselho Federal de Enfermagem;



    d) “e anuidade” do inc. II do art. 46 do Anexo da Resolução n. 560/2017 do Conselho Federal de Enfermagem;



    e) “bem como prova de quitação das anuidades por certidão de regularidade, ou, havendo os mesmos efeitos, certidão da qual conste a existência de créditos não vencidos ou cuja exigibilidade esteja suspensa” do inc. IV do art. 46 do Anexo da Resolução n. 560/2017 do Conselho Federal de Enfermagem; e,



    f) ao § 6º do art. 48 do Anexo da Resolução n. 560/2017 do Conselho Federal de Enfermagem.